Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020863-92.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNIQUE VITORINO FERRUDA - CPF: 061.935.831-90 (AGRAVADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A BENESSE. PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, IMÓVEL E ADVOGADO PARTICULAR QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou a impugnação à justiça gratuita e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que deferiu o benefício à parte autora.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante - tais como a propriedade de veículo e imóvel, realização de tratamento médico particular e contratação de advogado privado - seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da autora, autorizando a revogação da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, a declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar fatos concretos que a infirmem.

4. A mera titularidade de bens imóveis e móveis, bem como a contratação de advogado particular, não são suficientes para demonstrar disponibilidade financeira imediata, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. O agravante não demonstrou alteração na situação econômica da autora que justificasse a revogação do benefício.

6. Inexistem elementos probatórios robustos capazes de elidir a presunção legal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício de gratuidade de justiça só pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica, não bastando a mera titularidade de bens ou a contratação de advogado particular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 26.2.2015; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 5.9.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que rejeitou a impugnação à justiça gratuita e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Aduz o agravante que os fundamentos relativos à incompatibilidade entre a condição socioeconômica da parte autora e o benefício concedido foram oportunamente expostos na apelação anteriormente interposta, constando de forma expressa nos autos.

Assevera que a parte agravada e seus familiares possuem veículos de elevado valor, residem em imóvel de padrão superior, realizam tratamento médico particular, são assistidos por advogado constituído e mantêm vínculo com empresas ativas no CNPJ, inexistindo prova de insuficiência econômica que justifique a isenção das custas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões (ID 300949892).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O recurso em análise busca a reforma de decisão que manteve a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em breve histórico, o juízo de primeiro grau deferiu à autora o benefício da gratuidade da justiça, decisão posteriormente questionada pelo Estado em sede de apelação, sob o argumento de inexistência de hipossuficiência econômica, sustentando que a parte possui veículos de valor expressivo, reside em imóvel de padrão elevado, realiza tratamentos médicos particulares e é representada por advogado particular.

A decisão monocrática ora agravada manteve a benesse por entender que os bens apresentados pelo ente público são imobilizados e não demonstram, por si sós, renda disponível que afaste a presunção de hipossuficiência.

De fato, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado somente poderá indeferir o benefício se houver elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da alegada necessidade.

Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo Estado demonstram apenas a propriedade de bens imóveis e veículos, a existência de advogado particular e alguns gastos em saúde privada, não havendo elementos que indiquem renda disponível suficiente para custear o processo sem prejuízo do sustento familiar.

Cumpre ressaltar que a mera titularidade de bens não se traduz, necessariamente, em liquidez financeira.

Nesses termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIDO -
INCAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA
-
DEMONSTRADA
-
ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE VEÍCULO
-
NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- DECISÃO REFORMADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Comprovada a hipossuficiência da parte requerente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade." (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

A constituição de advogado particular e a propriedade de um veículo não traduzem, por si só, capacidade financeira para suportar as despesas processuais, por força do disposto no o art. 99, § 3o e 4o, do CPC
.
”

(TJMT - AI: 1001669-98.2017.8.11.0000, Relator.: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 5/9/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/9/2017)

Portanto, os elementos apontados pelo Estado não se revelam suficientes, por si só, para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de prova contundente nos autos quanto à existência de rendimentos que evidenciem a efetiva capacidade financeira da parte beneficiária.

Ademais, “
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade da Justiça, uma vez concedida, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50, e somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal
” (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

Registre-se que o agravante não apresentou nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a modificação da condição econômica da parte autora após a concessão do benefício.

Dessa forma, conclui-se que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que rejeitou a impugnação à justiça gratuita e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025